Tribunal: TJMT
Processo: 1017159-58.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017159-58.2020.8.11.0000
RECORRENTE: FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.
RECORRIDO: MAURO SABATINI FILHO E OUTRO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que, por unanimidade, proveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 71369975):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRARRAZÕES INTEMPESTIVA – NÃO CONHECIMENTO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 561 DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO PROVIDO.
As contrarrazões apresentadas fora do prazo previsto no art. 1.019, II, do CPC, são intempestivas e, por isso, não deve ser conhecida.
Para deferimento da liminar de reintegração de posse, a parte deve demonstrar o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC. Não havendo a comprovação de tais requisitos, o mais prudente é manter a situação fática atual, até que se produza a instrução do feito, para melhor análise da controvérsia.”
Nas razões do Recurso Especial (Id. 75874985), a Recorrente sustenta violação ao artigo 99, do Código Civil, bem como ao artigo 561, do Código de Processo Civil, ao argumento de que “é o ilegal favorecimento da parte recorrida à manutenção de posse em bem destinado ao serviço público em completo detrimento da legislação pátria”.
Expõe como requisito à concessão de efeito suspensivo que:
“A manutenção da decisão do agravo de instrumento ainda, por se tratar de ocupação em área desapropriada para o funcionamento de usina hidrelétrica, área essa, sujeita a inundação até a cota maximorum de enchimento, o que permanentemente sujeita o requerido/invasor às consequências do enchimento do reservatório, trazendo risco à sua própria vida e eventualmente, à vida de terceiros ocupantes da mesma invasão.” (Id. 75874985)
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 76333959 e 77800474.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão recorrido causar à recorrente lesão grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que “a inundação até a cota maximorum de enchimento (...) permanentemente sujeita o requerido/invasor às consequências do enchimento do reservatório, trazendo risco à sua própria vida e eventualmente, à vida de terceiros ocupantes da mesma invasão”.
Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por tais motivos, não há falar-se, portanto, em urgência e muito menos existência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Ademais, quanto à probabilidade de provimento do recurso, a jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância. Incide, analogicamente, o enunciado n. 735 da Súmula do STF.
Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça